Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-62.2025.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000010-62.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEB RONY DE SOUZA BARBOSA - CPF: 805.548.651-49 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MARCELA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 046.753.581-79 (APELADO), ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 030.972.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
.
INDEFERIMENTO
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO
ECONÔMICA
DA AUTORA.

PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ILEGITIMIDADE ATIVA
.
VALOR DA CAUSA.
POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE
MONTANTE
ESTIMADO
.

ARTIGOS

292, §1o,
E
324, §1o, III
, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de exigir contas sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa da autora, mantendo o benefício da gratuidade da justiça e valor da causa fixado em R$ 1.518,00. O apelante pretende a revogação da gratuidade judicial e a retificação do valor da causa para R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

Verifica
r se a autora faz jus à gratuidade da justiça, sendo servidora pública com renda líquida
de
R$
3.703,99
; e
se o valor atribuído à causa é compatível com o proveito econômico pretendido.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, depende da demonstração de insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, presumida a partir da declaração da parte. Tal presunção, embora relativa, não foi elidida por prova em sentido contrário, pois os documentos constantes nos autos indicam rendimento mensal que não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência.

Nas Ações de Exigi
r

C
ontas é
admitida a
fixação estimada quando não for possível, no momento do ajuizamento, mensurar o proveito econômico direto. No caso, a ação visava esclarecer os valores obtidos com venda de dois veículos e locação de imóvel, mas sem dados concretos suficientes à definição precisa
da quantia
pretendid
a
.

O montante
de R$50.000,00 sugerid
o
pelo apelante não se apoia em elementos objetivos dos autos, revelando-se arbitrári
o
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita deferida na origem exige a prova de que houve mudança na condição de hipossuficiência.

Em
A
ções de exigir contas, admite-se a fixação estimada do valor da causa quando ausentes dados concretos que permitam mensurar o proveito econômico pretendido.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Exigir Contas
que reconheceu a ilegitimidade ativa “ad causam” da autora e julgou extinta
sem resolução de mérito a demanda, condenando-a ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §
3o, do CPC.

O
apelante alega que
a apelada
não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois é servidora pública municipal com renda líquida mensal superior a R$6.000,00, conforme documentos juntados aos autos
.

Afirma que
o
valor atribuído à causa (R$1.518,00) é irrisório e desproporcional ao proveito econômico pretendido, considerando que a ação visa apurar valores decorrentes da suposta alienação de dois veículos (um Volkswagen Gol e um caminhão Mercedes-Benz) e de aluguéis de imóvel, devendo ser retificado para, no mínimo, R$50.000,00.

Nas Contrarrazões, a apelada sustenta
que comprovou sua
hipossuficiência financeira por meio de holerites, tendo obtido o benefício da gratuidade em todos os processos que ajuizou na comarca
.

Argumenta que não
tinha como precisar o valor correto da causa, pois desconhecia o estado dos veículos e os valores pelos quais foram comercializados pelo apelante
.

Acrescenta que não
formulou pedido indenizatório, mas apenas buscava conhecer o valor de comercialização dos bens para evitar prejuízos em eventual partilha
.

Pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da
impugnação a
justiça gratuita:

Conforme art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça todo aquele que afirme não estar em condições de pagar às custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso,
consta

no holerite juntado aos autos (Id.308253481 e Id. 308253482) que a apelada aufere renda mensal de R$ 3.703,99, na qualidade de servidora da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, o que evidencia a impossibilidade de arcar com as despesas judiciais sem comprometer seu sustento.

O apelante, por sua vez,
requer a revogação da justiça gratuita concedida à autora em primeiro grau, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifique o acolhimento da solicitação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu
favor
o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. II - Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do
art.
373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3o da legislação processual. Recurso de Apelação Desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012055-61.2018 .8.11.0004, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024).

Do valor da causa:

A autora
propôs
a presente Ação
visando à prestação de contas dos valores recebidos com a venda dos veículos Gol, placa OBP7C80, e Caminhão M. Benz, placa MPF4E24, bem como dos aluguéis referentes ao imóvel situado na Avenida Bahia, no 443, Centro, no município de Guiratinga/MT, atribuindo à causa o valor de R$ 1.518,00, a título de alçada.

O apelante contesta o montante atribuído, sustentando ser irrisório e desproporcional ao proveito econômico pretendido, pois a demanda busca apurar valores decorrentes da suposta alienação de dois veículos e da locação de imóvel.

Tratando-se de ação de exigir contas, admite-se a fixação estimada do valor da causa quando não for possível determinar de imediato o proveito econômico, nos termos do art.292, §1o, do CPC, em consonância com o art.324, §1o, III, do mesmo diploma.

No caso em análise,
o feito foi ajuizado
com o objetivo de obter a prestação de contas relativa à suposta venda de veículos e à locação de imóvel, sem que houvesse, naquele momento, elementos concretos que permitissem aferir o exato proveito econômico, o que justifica a fixação estimada do valor da causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a natureza da demanda, não há nos autos elementos que indiquem, de forma inequívoca, a mensuração do proveito econômico, sobretudo porque o processo foi extinto sem resolução do mérito, inexistindo apuração efetiva dos valores envolvidos.

Além disso, o valor de R$ 50.000,00 pretendido pelo apelante carece de respaldo em provas concretas, mostrando-se arbitrário e desproporcional, uma vez que não há demonstração efetiva dos montantes relativos à suposta alienação dos veículos e à locação do imóvel.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA.
IMPUGNAÇÃO.
PEDIDOS SUCESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DO PEDIDO PRINCIPAL. ADOÇÃO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO COMO VALOR ESTIMADO E PROVISÓRIO. FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
2.
É firme o entendimento do STJ de que "o valor à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido, conforme disposto nos
arts
. 258 e 259 do Código de Processo Civil. Todavia,
diante da impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase
liquidatória
.
Desta forma, é razoável admitir a fixação do valor da causa em razão do proveito econômico indireto que advirá à recorrente, em caso de procedência da demanda" (REsp 1 .220.272/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/12/2010,
DJe
de 7/2/2011).3. Na hipótese, diante da impossibilidade da mensuração do conteúdo econômico do pedido principal, a instância de piso entendeu que se deveria adotar o pedido subsidiário como o valor estimado em quantia provisória, por óbvio, passível de posterior adequação, nos termos da jurisprudência da Corte .4. Ademais, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir possível mensurar o conteúdo econômico do pedido principal, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1633411 SP 2016/0277560-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2024
– sem grifos no original
)
.

Assim, não havendo elementos que justifiquem a retificação do valor da causa,
impõe-se a manutenção da sentença
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na primeira instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025